Tribunal: STF
Processo: ARE 1403648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. MATERIALIDADE E AUTORA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.



    1. A arguição de inépcia da denúncia perde força neste momento processual. Como é de conhecimento, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Na espécie, a peça acusatória foi recebida, a prova foi produzida, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado e sobreveio juízo de mérito acerca dos fatos. Presentes os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada.



    2. Embora o acusado tenha sido retirado da audiência de instrução em que tomados os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, pois assim por elas solicitado em virtude do constrangimento que a presença do réu lhes causava, enquanto o termo da solenidade registra que os causídicos que patrocinas a defesa do acusado no processo estavam devidamente presentes e não manifestaram qualquer insurgência quanto à colheita da prova oral sem a presença do réu, o que afasta a alegação de nulidade do feito por cerceamento de defesa. Além do mais, nas razões, não há demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade no âmbito do processo penal, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.



    3. Não há falar, na espécie, em aplicação dos princípios da anterioridade da lei penal, da irretroatividade penal e da reserva legal, já que as provas dos autos demonstram que o fato descrito na denúncia ocorreu após a entrada em vigência do artigo 217-A do Código Penal.



    4. Ausência de cerceamento de defesa em relação à realização dos laudos periciais aportados ao longo da fase investigativa e judicial, bem como do indeferimento do pedido defensivo de remessa dos documentos escolares da vítima. Ainda que numa interpretação deveras extensiva, não há nulidade do feito por suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminares de nulidade do feito rejeitadas.



    5. Hipótese em exame em que a prova coligida em juízo é consistente ao desvelar que o réu cometeu o crime de estupro de vulnerável descrito na peça acusatória, conforme relatos firmes e coesos apresentados pelo ofendido desde a fase investigativa, roborados pelos demais elementos probatórios aportados autos. Suficiência probatória. Condenação. Pretensão de desclassificação da conduta para tipo penal diverso que não encontra respaldo nos autos.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente